Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE VOO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo.
2. Agravante alegou hipossuficiência técnica, jurídica e econômica, além de maior facilidade da parte contrária em produzir as provas necessárias.
3. Pedido de efeito suspensivo também foi formulado, mas indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O relator reconhece a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, mas afasta a concessão de efeito suspensivo por ausência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
6. A decisão agravada considerou desnecessária a inversão do ônus da prova, pois a própria parte ré reconheceu falha na prestação do serviço e não impugnou fatos relevantes alegados na inicial.
7. O agravante não apresentou fundamentação específica quanto aos requisitos da tutela de urgência, limitando-se a alegações genéricas sobre desequilíbrio entre as partes.
8. A jurisprudência do tribunal exige demonstração concreta de risco de dano grave e de difícil reparação para concessão de tutela recursal, o que não se verificou no caso.
9. Ausente alteração do quadro fático ou apresentação de novos elementos, mantém-se a decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, não sendo cabível quando a prova já se mostra suficiente nos autos. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 2o, 11, 300, 322, 324, 370, 373, 995, 1.016, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 15.04.2009; TJDFT, Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 15.02.2017.